Tribunal: STJ
Processo: 1008592-57.2022.8.26.0127
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2717914 - SP (2024/0295550-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: LEONARDO LOBO DE ALMEIDA - RJ072923
ANNA CAROLINA RODRIGUES CAMPELLO DE FREITAS
PENALBER - SP477435
LARISSA DAVID TORRES JANELA - RJ230342
AGRAVADO
: LEANDRO JESSE CANZANO
OUTRO NOME
: LEANDRO CANSANO
AGRAVADO
: OLERITA PEREIRA DE JESUS
ADVOGADOS
: FRANK DAVID TRUDES OLIVEIRA - SP344458
ELIEL COPPI - SP252102
EMENTA

DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
BLOQUEIO INDEVIDO DE REMESSA DO EXTERIOR. DANO
MORAL. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, por suposta violação
dos artigos 11, 489, §1o, VI e 1.022 do CPC e 186, 884 e 927 do
Código Civil.
2. O Tribunal de origem reconheceu a falha na prestação do
serviço bancário ao concluir que o bloqueio da remessa
internacional realizada por correntista residente no exterior foi
injustificado, apesar da apresentação da documentação exigida
e da comprovação da origem lícita dos recursos, gerando dano
moral indenizável.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a
responsabilidade
objetiva
da
instituição
financeira
está
configurada em razão do bloqueio indevido de valores enviados
do exterior, mesmo diante da alegação de irregularidade
cadastral por parte do banco.
III. Razões de decidir
4. A responsabilidade civil das instituições financeiras, nos
termos do art. 14 do CDC, impõe o dever de indenizar quando
não
demonstrada
excludente
de
responsabilidade
ou
regularidade na prestação do serviço.
Documento eletrônico VDA50386986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/09/2025 15:46:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 5ee11188-2799-410e-b547-da7ecce43508

5. O Tribunal de origem, com base na análise das provas dos
autos, concluiu pela ausência de justificativa plausível para o
bloqueio da operação de câmbio e reconheceu o dano moral.
6. A pretensão de alterar tal conclusão demandaria reexame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial,
nos termos da Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do
recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
02/09/2025
08/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50386986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/09/2025 15:46:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 5ee11188-2799-410e-b547-da7ecce43508

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2717914 - SP (2024/0295550-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: LEONARDO LOBO DE ALMEIDA - RJ072923
ANNA CAROLINA RODRIGUES CAMPELLO DE FREITAS
PENALBER - SP477435
LARISSA DAVID TORRES JANELA - RJ230342
AGRAVADO
: LEANDRO JESSE CANZANO
OUTRO NOME
: LEANDRO CANSANO
AGRAVADO
: OLERITA PEREIRA DE JESUS
ADVOGADOS
: FRANK DAVID TRUDES OLIVEIRA - SP344458
ELIEL COPPI - SP252102
EMENTA

DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
BLOQUEIO INDEVIDO DE REMESSA DO EXTERIOR. DANO
MORAL. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, por suposta violação
dos artigos 11, 489, §1o, VI e 1.022 do CPC e 186, 884 e 927 do
Código Civil.
2. O Tribunal de origem reconheceu a falha na prestação do
serviço bancário ao concluir que o bloqueio da remessa
internacional realizada por correntista residente no exterior foi
injustificado, apesar da apresentação da documentação exigida
e da comprovação da origem lícita dos recursos, gerando dano
moral indenizável.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a
responsabilidade
objetiva
da
instituição
financeira
está
configurada em razão do bloqueio indevido de valores enviados
do exterior, mesmo diante da alegação de irregularidade
cadastral por parte do banco.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA50083485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:14
Código de Controle do Documento: fbe048c4-f229-4338-83b1-0dc89af1c331

4. A responsabilidade civil das instituições financeiras, nos
termos do art. 14 do CDC, impõe o dever de indenizar quando
não
demonstrada
excludente
de
responsabilidade
ou
regularidade na prestação do serviço.
5. O Tribunal de origem, com base na análise das provas dos
autos, concluiu pela ausência de justificativa plausível para o
bloqueio da operação de câmbio e reconheceu o dano moral.
6. A pretensão de alterar tal conclusão demandaria reexame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial,
nos termos da Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do
recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO
BRADESCO S/A contra decisão que inadmitiu seu recurso especial interposto com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a" , da Constituição Federal.
No recurso especial, a parte recorrente alega divergência jurisprudencial
e violação aos artigos 11, 489, §1o, VI e 1.022 do CPC, por suposta ausência de
fundamentação e omissão quanto a argumentos relevantes. Sustenta, ainda, que o
acórdão contrariou os artigos 186, 884 e 927 do Código Civil ao reconhecer
responsabilidade do banco por bloqueio de valores enviados do exterior, defendendo
a licitude da conduta, diante de supostas irregularidades na operação de câmbio e
da situação fiscal do remetente.
O recurso especial foi inadmitido pela incidência da Súmula 7 do STJ e
por ausência de violação demonstrada aos artigos 489, §1o, 1.022 do CPC.
Em agravo em recurso especial, o recorrente impugnou os referidos
óbices.
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial.
Ao examinar o tema, o Tribunal de origem concluiu que se trata de
relação de consumo entre os autores e a instituição financeira, aplicando-se o
Código de Defesa do Consumidor.
Documento eletrônico VDA50083485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:14
Código de Controle do Documento: fbe048c4-f229-4338-83b1-0dc89af1c331

Considerou que, embora o autor possua nacionalidade brasileira e
documentos do país, reside e trabalha na Itália, tendo demonstrado a origem lícita
dos recursos enviados ao Brasil. Reconheceu que o banco não apresentou
justificativa plausível para o bloqueio da remessa internacional, configurando falha na
prestação do serviço. Assim, entendeu pela existência de dano moral, pois a
retenção dos valores impediu o cumprimento de contrato de compra e venda de
imóvel, gerando transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. A indenização
foi fixada em R$ 10.000,00, sendo R$ 5.000,00 para cada autor.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Inicialmente, consigne-se que, no presente caso, não se verifica a
pretendida ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto as questões trazidas à baila
foram todas apreciadas pelo acórdão atacado, naquilo que à Turma Julgadora
pareceu pertinente à apreciação do recurso, com análise e avaliação dos elementos
de convicção carreados para os autos.
Na hipótese, embora o recorrente tenha alegado omissão quanto à
análise da regularidade da operação de câmbio e da suposta responsabilidade do
banco diante da situação cadastral do autor, verifica-se que o Tribunal de origem
enfrentou tais argumentos, ainda que de forma contrária ao seu interesse. O acórdão
dos embargos de declaração destacou que a conclusão quanto à falha na prestação
do serviço e à ocorrência de dano moral decorreu da análise do conjunto fático-
probatório constante dos autos, inexistindo qualquer vício que justificasse a
integração do julgado. Consignou-se, ademais, que a insurgência expressava mero
inconformismo com o conteúdo da decisão, hipótese que não se coaduna com os
limites dos embargos declaratórios.
Nesse sentido: "Não se viabiliza o recurso especial pela indicada
violação dos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque,
embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente
enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não
há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora
apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção
com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a
decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado
vício ao julgado" (AgInt no AREsp 1562998/PR, Relator Ministro Luis Felipe
Salomão, DJe de 10.12.2019).
Ademais, a insurgência recursal não pode ser conhecida, pois a
controvérsia trazida à apreciação desta Corte demanda, necessariamente, o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice
na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA50083485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:14
Código de Controle do Documento: fbe048c4-f229-4338-83b1-0dc89af1c331

Com efeito, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à
caracterização de falha na prestação do serviço pelo banco decorreu da análise do
conjunto probatório dos autos, especialmente dos elementos que comprovaram a
residência do autor no exterior, a origem lícita dos recursos enviados e a ausência de
justificativa plausível para o bloqueio da operação de câmbio por parte da instituição
financeira.
O acórdão reconheceu que o autor, embora possua nacionalidade
brasileira, reside e trabalha na Itália, e que apresentou toda a documentação exigida
pelas normas cambiais, não havendo impedimento legal para a operação. Constatou-
se que a negativa do banco se baseou unicamente na existência de CPF ativo no
Brasil, sem considerar a comprovação de domicílio fiscal estrangeiro e a natureza
lícita da operação.
Assim, para infirmar tal entendimento e afastar a responsabilidade da
instituição financeira, como pretende o recorrente, seria necessário o reexame das
provas constantes dos autos, especialmente quanto à condição de residência do
autor, à regularidade da operação financeira e à suficiência da documentação
apresentada, providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para não
em razão do óbice sumular acima descrito.
conhecer do recurso especial
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50083485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:14
Código de Controle do Documento: fbe048c4-f229-4338-83b1-0dc89af1c331

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.717.914 / SP
Número Registro: 2024/0295550-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10085925720228260127
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : LEONARDO LOBO DE ALMEIDA - RJ072923
LARISSA DAVID TORRES JANELA - RJ230342
ANNA CAROLINA RODRIGUES CAMPELLO DE FREITAS
PENALBER - SP477435
AGRAVADO
: LEANDRO JESSE CANZANO
OUTRO
NOME
: LEANDRO CANSANO
AGRAVADO
: OLERITA PEREIRA DE JESUS
ADVOGADOS : ELIEL COPPI - SP252102
FRANK DAVID TRUDES OLIVEIRA - SP344458
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA50333508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:35:36
Código de Controle do Documento: 35d41169-ec8a-4419-adcb-405934610dbc

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:35:36
Código de Controle do Documento: 35d41169-ec8a-4419-adcb-405934610dbc